Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000694-84.2014.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente a reanálise do mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público. Destaco que o Município de Belém não recorreu, tendo apenas o Ministério Público apelado de ofício da sentença de primeiro grau, de forma que não há que se falar em omissão, pois devidamente analisado todos os pontos relevantes ao deslinde do feito trazido na apelação.

3 - Ainda que assim não fosse, conforme se nota da leitura do voto relator, os temas tidos por omissos foram devidamente abordados no voto, que salientou o fato de que a sentença reformada entendera incidentalmente pela inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19, da Lei Municipal nº 7.507/1991, por afronta ao art. 37, da CF/88, porém tal inconstitucionalidade foi afastada, pois os benefícios em questão não possuem o mesmo fundamento jurídico, possuindo fatos geradores diversos. Portanto, ausente qualquer incompatibilidade de cumulação dos dois benefícios, respaldando-se em farta jurisprudência deste Tribunal. Também, houve manifestação quanto a ausência de violação do princípio da separação dos poderes, pois não estaria o Poder Judiciário legislando no lugar do Executivo Municipal, já que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991 são norma de eficácia plena, não necessitando de regulamentação por legislação municipal. Da mesma forma, o voto analisou a a prescrição do direito alegado, salientado que no caso, não houve a comprovação pelo município requerido da existência de negativa dos pedidos descritos na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, incidindo o disposto nas Súmulas443 do STF e 85 do STJ.

4 - Portanto, ausente omissão a ser sanada.

5. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível nº 0000694-84.2014.8.14.0301,
da Comarca de Belém/Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o Acórdão de nº 4217174,
que deu provimento ao recurso proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, reformando a sentença
a quo,
para
reconhecer o direito do autor a efetivação da progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante a respectiva incorporação dos percentuais a serem apurados sobre os seus vencimentos, na referência em que atualmente se encontra, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação acima lançada.

Irresignado o Município apelado interpôs os presentes embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no v. Acórdão, ao deixar de observar questão de ordem pública suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
in casu
, a inconstitucionalidade incidental de Lei Municipal nº 7.507/1991 e a prescrição do fundo de direito (art. 1º, Dec. Federal nº 20.910/32), que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduziu a prescrição do fundo de direito, considerando o Dec.Federal nº 20.910/32, pois a Lei Municipal nº 7.502/90, que instituiu o Estatuto do Servidor Público do Município de Belém/PA, dispôs sobre o desenvolvimento na carreira do servidor por meio da progressão e ascensão funcional, condicionada a efetiva prestação de serviços. Referida norma foi publicada no DOM nº 6.957, de 24/01/1991.

Considerando que a ação busca o reconhecimento de uma situação jurídica, e que a violação ao direito ocorreu quando não realizada a primeira progressão funcional, tem-se a prescrição integral da pretensão, eis que o enquadramento e/ou reenquadramento do servidor é caracterizado de efeito concreto.

Pugnou ao final, o reconhecimento da omissão no julgado, com o pronunciamento a respeito da matéria de ordem pública.

Em contrarrazões o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de omissão no julgado. (Id nº 4468725)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Isto posto, alega o Município agravante a ocorrência de omissão no julgado, pois não teria se manifestado quanto a alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 7.507/91 e prescrição do fundo de direito, matérias de ordem pública que deveriam ter sido analisadas.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Destaco que o Município de Belém não recorreu, tendo apenas o Ministério Público apelado da sentença de primeiro grau, de forma que não há que se falar em omissão, pois devidamente analisado todos os pontos relevantes ao deslinde do feito trazido na apelação.

Ainda que assim não fosse, conforme se nota da leitura do voto relator, os temas tidos por omissos foram devidamente abordados no voto, que salientou o fato de que a sentença reformada entendera incidentalmente pela inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19, da Lei Municipal nº 7.507/1991, por afronta ao art. 37, da CF/88, porém tal inconstitucionalidade foi afastada, pois os benefícios em questão não possuem o mesmo fundamento jurídico, possuindo fatos geradores diversos, portanto, ausente qualquer incompatibilidade de cumulação dos dois benefícios, respaldando-se em farta jurisprudência deste Tribunal.

Também, houve manifestação quanto a ausência de violação do princípio da separação dos poderes, pois não estaria o Poder Judiciário legislando no lugar do Executivo Municipal, já que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991 são norma de eficácia plena, não necessitando de regulamentação por legislação municipal.

Da mesma forma, o voto analisou a questão quanto a prescrição do direito alegado, salientado que no caso, não houve a comprovação pelo município requerido da existência de negativa dos pedidos descritos na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo,
incidindo o disposto nas Súmulas443 do STF e 85 do STJ.

Para melhor entendimento, transcrevo trecho do voto:

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal. A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes deste E. Tribunal de Justiça. (...)

No mais, registro que os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

(...)

Destarte, quanto ao mérito da causa, observa-se que o apelante possui direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém)e por força da Lei Ordinária 7673/1993 que dispõe sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que o Requerente é servidor público municipal desde 14.03.1983, no Cargo de Professor de Estudos Adicionais, tendo sua progressão funcional por antiguidade homologada pelo Decreto Municipal 64.285/2010-PMB de 17 de agosto de 2010, passando da Referência 10 para Referência 19, referente ao período de 01.04.1993 a 01.04.2009 conforme documentos anexos a inicial (ID 2447609 - Pág. 7- 12), não havendo o correspondente efeito financeiro das referidas elevações.

No caso, verifica-se que não houve a comprovação pelo município requerido da existência de negativa dos pedidos descritos na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas443 do STF e 85 do STJ.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n°7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, o recurso deve ser provido para reformar a sentença.

Vê-se que não há omissão no julgado, demonstrando a contrariedade e discordância do embargante quanto ao v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Contudo, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé e condenação do embargante por recurso protelatório, entendo que não restou demonstrado o dolo por parte do recorrente.

Nesse sentido:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 17/11/2021